Tribunal: STF
Processo: HC 240019
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
Agravo regimental em habeas corpus. 2. Extravio de prova. O extravio de prova não tem como consequência imediata a nulidade do processo, mas a impossibilidade de sua utilização pelas partes. 3. Somente seria possível acolher o pedido do agravante por meio de ampla dilação probatória, procedimento inexistente no rito do habeas corpus. Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido.